Tribunal: TJSP
Processo: 1099122-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional com sustação de protesto e exibitória incidental - Sentença de parcial procedência – Exibição parcial de documentação - A veracidade decorrente da falta de exibição documental caracteriza presunção relativa, exigindo aferição em conformidade com as demais provas produzidas, e sujeita ao princípio do convencimento motivado do julgador - Laudo

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional com sustação de protesto e exibitória incidental - Sentença de parcial procedência – Exibição parcial de documentação - A veracidade decorrente da falta de exibição documental caracteriza presunção relativa, exigindo aferição em conformidade com as demais provas produzidas, e sujeita ao princípio do convencimento motivado do julgador - Laudo pericial concluindo pela cobrança de valores dissonantes com as taxas de juros apuradas e contratadas, procedendo compensação de valores entre os contratos revisados - No entanto, ainda que pormenorizado o trabalho realizado pelo perito, com demonstrativo de taxas de juros e de taxas CDI, o critério adotado foi linear, sem observância da proporcionalidade necessária entre as datas dos contratos, liberação dos créditos, taxas de juros, e variação de taxas CDI, pois os vários contratos não configuram encadeamento, pois que são independentes e com prazos distintos, o que exigia aferição específica e individualizada com observância de prazo contratual em dias, período de débito e encargos proporcionalizados também por dias, ao invés da adoção de períodos e taxas mensais e taxas anualizadas - Protesto da última parcela de contrato de exportação hígido, porquanto inadimplida e inexistente à data dívida líquida e certa compensável, tanto que ajuizada a ação desta apelação - Inexistência de cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios e demonstração de que tenha sido cobrada - Índice CDI pode ser aplicado como índice de correção monetária e de juros remuneratórios - Precedentes da Câmara - Ação improcedente – Decaimento exclusivo e integral da devedora (autora) – Adequação dos ônus - Sentença substituída - Recurso da autora desprovido e provido o apelo do Banco.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099122-04.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado/apelante BANCO FIBRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo da autora e deram provimento ao recurso do Banco, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1099122-04.2016.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Fibra S/A e Carbinox Indústria e
Comércio Ltda
Comarca: São Paulo - 24a Vara Cível - Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Tamara Hochgreb Matos
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13449
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional com
sustação de protesto e exibitória incidental - Sentença de parcial
procedência Exibição parcial de documentação - A veracidade
decorrente da falta de exibição documental caracteriza presunção
relativa, exigindo aferição em conformidade com as demais provas
produzidas, e sujeita ao princípio do convencimento motivado do
julgador - Laudo pericial concluindo pela cobrança de valores
dissonantes com as taxas de juros apuradas e contratadas,
procedendo compensação de valores entre os contratos revisados -
No entanto, ainda que pormenorizado o trabalho realizado pelo
perito, com demonstrativo de taxas de juros e de taxas CDI, o
critério adotado foi linear, sem observância da proporcionalidade
necessária entre as datas dos contratos, liberação dos créditos,
taxas de juros, e variação de taxas CDI, pois os vários contratos
não configuram encadeamento, pois que são independentes e com
prazos distintos, o que exigia aferição específica e individualizada
com observância de prazo contratual em dias, período de débito e
encargos proporcionalizados também por dias, ao invés da adoção
de períodos e taxas mensais e taxas anualizadas - Protesto da
última parcela de contrato de exportação hígido, porquanto
inadimplida e inexistente à data dívida líquida e certa
compensável, tanto que ajuizada a ação desta apelação -
Inexistência de cobrança de comissão de permanência cumulada
com encargos moratórios e demonstração de que tenha sido
cobrada - Índice CDI pode ser aplicado como índice de correção
monetária e de juros remuneratórios - Precedentes da Câmara -
Ação improcedente Decaimento exclusivo e integral da devedora
(autora) Adequação dos ônus - Sentença substituída - Recurso
da autora desprovido e provido o apelo do Banco.
Recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida em 27
de agosto de 2019 (fls. 2.179/2.183), e decisão que rejeitou embargos de declaração (fls.
2.194), que julgou parcialmente procedente a ação para: “determinar a revisão do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
3
da autora com o réu, reduzindo o saldo devedor para R$142.960,40 (cento e quarenta e
dois mil, novecentos e sessenta reais), para 05/07/2016, e determinar o cancelamento do
protesto levado contra a autora em outro valor. Em razão da sucumbência recíproca,
arcará a autora com honorários em favor do advogado do réu, no valor de 10% do valor
reconhecido como devido, e o réu com os honorários do advogado da autora, no valor de
10% calculados sobre a diferença entre o valor da causa e o valor devido, tudo atualizado
desde o ajuizamento. Ainda em razão da reciprocidade da sucumbência, cada parte arcará
com 50% das custas e despesas processuais.”.
A autora apela (fls. 2.197/2.204) pedindo, em síntese, afastamento
da cobrança de comissão de permanência de 5,5% ao mês, pois houve cobrança cumulada
com juros de mora e multa, como também a utilização do CDI como indexador que é
objeto de vedação pela Súmula 176 do C. STJ, incorrendo o Banco em descaso ao deixar
de exibir a documentação pleiteada pelo perito, devendo acarretar na admissão como
verdadeiro de que o saldo devedor da requerente com o Banco é inexistente, nos termos do
art. 400, I, NCPC.
O Banco apela (fls. 2.211/2.220) alegando, em síntese, que: o laudo
pericial está equivocado, pois acarretou indevida compensação de valores entre saldo
devedor de contratos distintos; na sentença deve constar a estratificação individual do saldo
credor e devedor da Carbinox referente a cada um dos contratos revisados, com
afastamento de toda e qualquer forma de compensação para não macular a higidez de título
de crédito autônomo, levado a protesto por inadimplência parcial da CCE no 0093814,
devendo ser mantida a regularidade de seu protesto. Pede provimento.
Contrarrazões apresentadas somente pelo Banco (fls. 2.226/2.234 e
2.235).
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A decisão de rejeição dos
embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 10/9/2019, cujos apelos interpostos,
respectivamente, pela autora e Banco em 13/9/2019 e 2/10/2019 são tempestivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
4
preparados (fls. 2.205/2.207 e 2.221/2.222).
A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação: “(...)
Fundamento e decido. Os pedidos da ação são parcialmente procedentes. A autora requer a declaração de inexistência do débito em
razão do qual o réu levou título a protesto, alegando que na cadeia de operações de créditos e débitos sucessivos entre as partes, não
possui o débito no valor indicado. Para apuração do saldo devedor/credor, foi determinada a produção de prova documental e pericial,
sobrevindo o laudo pericial de fls. 1397/1498, que concluiu que, após o encontro de débitos e creditos, o saldo devedor da autora é de
R$ 142.960,40 em 05/07/2016. De acordo com as conclusões do laudo pericial: “não houve cobrança de comissão de permanência
cumulada com encargos moratórios” (fls.1428); também não identificou a perícia a cobrança de multa em percentual superior a 2%
(fls. 1429). Quanto à aplicação de juros remuneratórios em taxas superiores à taxa média do mercado, o perito afirmou que “a taxa de
juros anual aplicada pelo BANCO FIBRA é menor que a taxa anual média extraída do site do Banco Central do Brasil” (fls. 1434). Por
outro lado, o perito verificou que houve algumas cobranças de juros e CDI com aplicação de taxas superiores às taxas contratadas e
efetuou o recalculo com o estorno dos valores cobrados a maior (fls.1437). Além disso, o perito identificou, nos contratos no 544610 e
547310, a cobrança de valores com a denominação de “redutor” (R$10.533,54 e R$ 15.800,30), não tendo apurado sua origem, razão
pela qual tais valores foram estornados do saldo devedor. Também informou o perito que o Banco réu não apresentou, para realização
da perícia contábil, parte dos documentos solicitados, quais sejam, extratos detalhados referentes ao contrato 70/00/08 e a íntegra
dos seguintes contratos: contrato no 887807, 3o ao 5o aditamentos do contrato no 409709, 2o ao 4o aditamento do contrato no 57809,
1o, 3o e 4o aditamentos do contrato no 544610, 1o ao 4o aditamento do contrato no 547310 e 2o aditamento do contrato 600410, o
que impossibilitou a completa verificação do saldo devedor sobre todas as operações realizadas entre as partes. Cabe ressaltar que o
Banco réu não indicou, por seu advogado ou assistente técnico, nenhum equívoco concreto no laudo pericial, não tendo apresentado
cálculos diversos ou apontado falhas. Por outro lado, cumpre considerar que a autora também não contribuiu para verificação do real
valor devido, limitando-se a alegar que os valores adquiridos pelos novos empréstimos teriam servido somente para amortizar o saldo
devedor e impugnar cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, de multa moratória superior a 2%, e
de taxas de juros superiores à média do mercado - não tendo o perito verificado a ocorrência de nenhum destes fatos, apurando a
cobrança de débito a maior por outros motivos. Na esteira do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade quando o
contrato é utilizado para rolagem de dívida anterior, ou seja, quando se realizam as operações denominadas “mata-mata” (REsp no
132.730/RS, 253.433/RS, 480.261/SC, 512.635/SC, 540.288/SC e 739.999/MS). O tão só fato de um empréstimo ter sido tomado para
composição de dívida pretérita não é por si suficiente para reconhecer sua inexigibilidade completa das operações realizadas entre as
partes. Com essas considerações, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente para reconhecer como valor devido o montante
apurado pela perícia, uma vez que a autora apenas postulou genericamente a revisão das operações celebradas pelas partes, e o réu,
por seu turno, deixou de apresentar a integralidade dos documentos para produção da prova pericial, nem tampouco apontou algum
equívoco real e concreto no laudo pericial contábil produzido nestes autos. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos da ação para determinar a revisão do débito da autora com o réu, reduzindo o saldo devedor para R$142.960,40 (cento e
quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais), para 05/07/2016, e determinar o cancelamento do protesto levado contra a autora
em outro valor. Em razão da sucumbência recíproca, arcará a autora com honorários em favor do advogado do réu, no valor de 10% do
valor reconhecido como devido, e o réu com os honorários do advogado da autora, no valor de 10% calculados sobre a diferença entre
o valor da causa e o valor devido, tudo atualizado desde o ajuizamento. Ainda em razão da reciprocidade da sucumbência, cada parte
arcará com 50% das custas e despesas processuais. Int.”.
A questão subjacente versa sobre ação aforada como tutela cautelar
em caráter antecedente para sustação de protesto, emendada para sustação de protesto,
exibitória de todos os contratos apontados e antecessores, com extratos correspondentes,
pena de aplicação do art. 400, I, NCPC, com declaração de inexistência de débito após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
5
perícia contábil, com exclusão de comissão de permanência porque cumulada com
encargos moratórios, com redução da multa a 2%, e limitação dos juros à média de
mercado, excluindo majoração/cumulação de encargos e juros (fls. 47/55 e 80).
A emenda à petição inicial é expressa sobre a cadeia contratual,
cuja relação partiu do último contrato protestado. O protesto se refere a CCE 0093814 no
valor de R$ 220.335,87 (fls. 23), tendo a autora, ora apelante, fundamentado a sua
pretensão em “demonstrar a improcedência do protesto que se pretende sustar, para tanto
insta salientar que a soma dos pagamentos firmados pela CARBINOX supera e muito o
valor tomado emprestado, comprovando ser indevido o protesto” (fls. 49), passando a
descrever que recebeu créditos de R$ 27.835.590,14, pagando R$ 31.482.833,71,
decorrente dos seguintes contratos: 887807, 790008, 125709, 578009, 283710, 600410,
547310, 544610, 0449413, 0458613, 0482713 e 0061914, pugnando expressamente
“certificar na sentença de mérito o saldo devedor exato da CARBINOX, ou saldo credor a
ser restituído, conforme apontado” - fls. 52.
O Banco alega que o título protestado decorre da inadimplência da
23a parcela pactuada no 1o Aditamento da Cédula de Crédito à Exportação 0093814,
anexando cópia a fls. 136/209.
Houve determinação ao Banco para exibição dos contratos
controvertidos (fls. 49/50) e determinada perícia contábil (fls. 231/232), mantida por esta
Câmara no julgamento do AI 2027603-24.2017.8.26.0000 (fls. 273/277).
O Banco peticionou juntando documentação, exceto o contrato
887807, pois estava custodiado em galpão terceirizado que incendiou (fls. 281/1.375).
Realizada perícia contábil a fls. 1.397/1.908, com esclarecimentos a
fls. 2.015/2.042, 2.058/2.063, 2.078/2.082 e 2.110/2.122.
No laudo o perito especifica que solicitou documentação às partes,
conforme pormenorizado no Capítulo 4 a fls. 1.410/1.426 e 1.437, não sendo atendido pela
autora com relação ao contrato 887807, e descrevendo a documentação que solicitou ao
Banco, entregue parcialmente.
Deste modo, embora o Banco, ora apelante, não tenha apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
6
todos os documentos solicitados pelo perito, mesmo depois de concedidas oportunidades
pelo perito e novamente determinado pelo juízo a fls. 2.216 e 2.170, não é caso de
considerar o débito integralmente quitado, como pretende o autor, ora apelante, por essa
única razão.
A respeito do NCPC, art. 400, “caput”, doutrina “Teresa Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo que: 1.Presunção de veracidade. A consequência da não exibição
de documentos ou coisa pela parte é eminentemente processual. Com efeito, a parte que
está na posse de objeto relevante para a solução do litígio tem o ônus de apresentá-lo em
juízo, quando o juiz assim determinar de ofício ou por força de pedido formulado pela
outra parte. Não ocorrendo a exibição, o juiz poderá admitir como verdadeiro o fato que
se pretendia provar com o documento ou coisa. 1.1 A “presunção” de veracidade dos
fatos somente poderá incidir na hipótese em que a exibição é requerida pela parte ou
determinada de ofício pelo juiz, quando já há ação em curso, na qual se pretenda fazer
prova de determinado fato. Somente nesse caso o juiz poderá valorar a prova. E irá fazê-lo
de acordo com o seu livre convencimento motivado, considerando também os demais
elementos de prova constantes dos autos. (Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil: artigo por artigo - 2a ed. - Editora Revista dos Tribunais - pág.759)”. (s)
A enfocada veracidade na ordem processual civil não é mesmo
automática, indene de contraprovas, mas presunção relativa porque sujeita a valoração em
conformidade com os demais elementos de prova e convencimento motivado do julgador.
No caso, a presunção de veracidade tem por objeto encadeamento
de contratos, juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência, juros e demais
encargos.
E do contexto probatório e da apuração pericial, somente ausente
cópia do ajuste 790008 (fls. 1.410/1.426 e 1.437) e do contrato 887807 (custodiado em
galpão incendiado), o que não inibiu o cálculo diante de extratos bancários, constituem
elementos que aliado ao fato de não ter sido reconhecida quitação do contrato 0093814 (fls.
1.444), emerge obstado acolhimento da presunção de veracidade de inexistência de débito,
pois não confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
7
O perito bem apurou o quadro trazido pela autora a fls. 49/50,
especificando análise e individualizando cada contrato, em atendimento ao despacho
saneador (fls. 231), conforme quadro a seguir:
Contrato
Valores pagos R$
Valores recebidos R$
Laudo pericial
887807
547.906,95
500.000,00
1.466/1.467
790008
5.400.503,31
3.935.590,14
(ausente doc)
125709
2.222.075,39
2.000.000,00
1.467/1.469
578009
2.404.621,37
2.200.000,00
1.472/1.474
283710
2.089.303,09
2.000.000,00
1.475/1.476
600410
2.122.897,85
2.000.000,00
1.483/1.484
547310
3.634.872,47
3.000.000,00
1.480/1.482
544610
2.423.247,37
2.000.000,00
1.477/1.479
0449413
2.141.031,86
2.000.000,00
1.484/1.486
0458613
2.135.637,83
2.000.000,00
1.486/1.488
0482713
1.062.460,56
1.000.000,00
1.488/1.489
0061914
5.074.720,13
5.000.000,00
1.490/1.494
O perito, em síntese, concluiu que houve cobrança em alguns
contratos de juros acima da previsão contratual (fls. 1.427); que a comissão de permanência
foi cobrada no percentual 5,5%, sem cumulação com outros encargos moratórios (fls. 1.428
e 1.448), inclusive multa; que o Banco não exibiu documentação do contrato 790008; que
após os ajustes realizados verificou cobrança a maior de juros em função de taxas acima
das ajustadas nos contratos discriminados nos autos, além de inadimplência da última
parcela do contrato 0093814 (fls. 1.444), objeto de dedução, com estorno dos valores
superiores (fls. 1.430) a título de compensação.
No entanto, ainda que pormenorizado o trabalho realizado pelo
perito, com demonstrativo de taxas de juros e de taxas CDI, o critério adotado foi linear,
sem observância da proporcionalidade necessária entre as datas dos contratos, liberação
dos créditos, taxas de juros, e variação de taxas CDI, pois os vários contratos não
configuram encadeamento, pois que são independentes e com prazos distintos, o que exigia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
8
aferição específica e individualizada com observância de prazo contratual em dias, período
de débito e encargos proporcionalizados também por dias, ao invés da adoção de períodos e
taxas mensais e taxas anualizadas.
Do demonstrativo de cada contrato, elaborado pelo perito, se
constata pela sistemática por ele adotada que o banco ora aplicou taxa de juros acima do
percentual do contrato, ora abaixo, bem como taxa CDI ora acima ora abaixo da variação
mensal, e cujo confronto do percentual das taxas de juros com as do CDI, acima e abaixo,
indica até que o resultado final é favorável ao devedor e não ao banco.
Nessa quadra, inviável acolhimento da revisão contratual no que
tange às taxas de juros, e como consequência do saldo apontado pelo perito como sendo de
crédito da devedora, de R$ 16.683,63 que atualizado para 05/07/2016 (data do protesto)
redunda em R$ 19.123,87, pois apurado exclusivamente do critério mensal e anualizado
que considerou, e restrito à verba de juros remuneratórios, sem consideração do reflexo da
verba relativa à remuneração pelo CDI.
E por ausente demonstração do crédito da devedora, resulta
igualmente inviável acolhimento de compensação com seu débito perante o banco, e que se
refere à Cédula de Crédito à Exportação 0093814, cujo inadimplemento da 23a parcela
decorreu no protesto a fls. 23, mora admitida e inadimplência confirmada pela perícia (fls.
1.444).
Aliás, ainda que pormenorizado o trabalho realizado pelo perito,
com demonstrativo de taxas de juros e de taxas CDI da cédula retro (fls.1493), apurando: i)
percentuais de taxa de juros aplicadas somente a menor (-): -0,0705%, -0,1440%,
-0,1467%, -0,1461%, -0,1439%, -0,1439%, -0,1452%, -0,1415%, -0,1458%, -0,1390%,
-0,1360%, -0,1403%, -0,1393%, -0,1340%, -0,1321%, -0,1277%, -0,1303%, -0,1332%,
-0,1302%, -0,1267%, -0,1366%, -0,1338%, -0,1268%, -0,1648%; ii) percentuais de taxa
CDI aplicados a maior e a menor ou idêntica: -0,01%, 0,03%, 0,03% , -0,01%, 0,04%,
0,04%, 0,00%, 0,04%, 0,04%, -0,01%, 0,05%, -0,01%, 0,05%, 0,05%, 0,00%, 0,05%,
0,05%, 0,00%, 0,04%, 0,04%, 0,00%, 0,05%, 0,04%, 0,05% (fls.1493); conclusão é de
que o diferencial de juros aplicados a menor supera em muito o diferencial de CDI
aplicados a maior, robustecendo vantagem do devedor e não do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
9
Ademais, nos termos do CC, art. 369, admite-se compensação
somente entre dívidas líquidas, sendo que ao tempo do vencimento da 23a parcela do
contrato 0093814, e do envio do título a protesto, sequer dívida líquida existia, tanto que a
devedora aforou a ação desta apelação visando justamente esse reconhecimento, resultando
em decorrência legal e regular o então ato da credora, o banco, de tirar protesto por falta de
pagamento, que segue mantido com revogação da liminar deferida.
É também descabido acolhimento do recurso da autora, na medida
em que não houve cobrança cumulada de percentual de comissão de permanência com
outros encargos moratórios, consoante resposta do perito (fls.1428), até porque as parcelas
foram pagas nos vencimentos, não ensejando cobrança de encargos moratórios.
E a despeito da invocada Súmula STJ 176, não encerra ilegalidade
a aplicação do índice CDI para fins remuneratórios, pois esse índice possui natureza de
remuneração tal qual o é para os negócios interbancários a que se destina.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1. RECURSO
DOS AUTORES - Diferimento no recolhimento do preparo deferido nesta
oportunidade - Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade de comissão
por intermediação oriunda de contrato celebrado com terceiro estranho à
lide - Descabimento - Ausência de prova de vínculo com a matéria debatida
nos autos ou da prática de ilícito de qualquer natureza, sem prejuízo da
apuração em sede própria. 2. RECURSO DA RÉ - Sentença que afastou a
cobrança de juros remuneratórios contratuais atrelados à variação do CDI -
Ausência de potestatividade ou de ilicitude - Encargo pós-fixado e pactuado
para fins de remuneração do capital, e não como mero índice de correção
monetária - Cobrança lícita - Precedentes desta c. Câmara. SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO - RECURSO DOS
AUTORES DESPROVIDO”. (Apelação Cível 0080189-94.2012.8.26.0114;
Relator (a): Sergio Gomes; Data do Julgamento: 27/11/2018)
“Apelação. Embargos à execução. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Instrumento particular de confissão de dívida que previu como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
10
encargos a incidência de juros de 0,75% ao mês e de variação do
Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI. Admissibilidade. Ausência de
comprovação de abusividade. Recurso provido”. (Apelação Cível
1068086-07.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Pedro
Kodama;
Data
do
Julgamento: 13/11/2018)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Embargos à execução em
que desconsiderada a personalidade jurídica - Manifestação prévia dos
envolvidos - Prova documental de confusão patrimonial - Desnecessidade de
produção de prova testemunhal - Inteligência do art. 50 do Cód. Civil e art.
920 do Cód. de Proc. Civil - Alegação de nulidade afastada.
LEGITMIDADE “AD CAUSAM” - Embargos à execução fundada em
cédula de crédito bancário - Discussão acerca da nulidade de aditamento
sem outorga uxória - Legitimidade apenas do interessado - Inteligência do
art. 18 do Cód. de Proc. Civil - Alegação de nulidade afastada. EMBARGOS
À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Título executivo extrajudicial
por expressa previsão legal - Indicação de valor devido e encargos
incidentes acompanhada de planilha - Inteligência do art. 28 da Lei no
10.931/2004 - Alegação de excesso de execução desacompanhada de
demonstrativo e indicação do valor devido - Inadmissibilidade - Inteligência
do § 2o do art. 739-A do Cód. de Proc. Civil então em vigor - Inexistência de
condição para cobrança do título - Juros remuneratórios - Livre pactuação -
Taxa de CDI que integra a taxa de juros - Admissibilidade - Sentença
mantida
-
Apelação
improvida”.
(Apelação
Cível
1020664-41.2014.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Data do
Julgamento: 30/10/2018)
E da Corte:
“RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FORAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PEDIDO
DE REFORMA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DOS EMBARGOS
OPOSTOS, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 739-
”A”, §5o, DO CPC - EMBARGOS COM CARACTERÍSTICAS DE AÇÃO
REVISIONAL
-
MATÉRIA
DE
DIREITO
DESNECESSÁRIA
APRESENTAÇÃO
DE
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
PRELIMINAR
REPELIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
11
BANCÁRIO
-
POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
JUROS
CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS - ARTIGO 28, §1°, INCISO I,
DA LEI 10.931/04 - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000 - ENTENDIMENTO ADOTADO
POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No
973.827-RS, O QUE SE DEU PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 543-”C”,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO. “CDI” - índice aplicado
na composição da taxa dos juros remuneratórios dos contratos de
empréstimo e não como índice de atualização monetária como alegado
pela EMBARGANTE, E INDEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO
JUÍZO ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO,
EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS
PARTES - ausência de abusividade da taxa de juros, pelo que SE
MOSTRA válida, também, a aplicação do “CDI” - RECURSO DO
EMBARGADO PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTA
MORATÓRIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM QUE SEQUER SE
PLEITEOU POR TAIS QUANTIAS INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE
FUNDAMENTO NA R. SENTENÇA PARA QUE SE PROMOVA TAL
RESTITUIÇÃO - R. SENTENÇA “EXTRA PETITA”, NESSA PARTE -
RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO” (TJ/SP - Apelação no
1115152-85.2014.8.26.0100 - Rel. Simões de Vergueiro - 16a Câmara de
Direito Privado - Julgada em 5 de julho de 2016 - g.n).
Nessa quadra, o recurso da autora é desprovido, e o recurso do
banco provido, seguindo substituída a sentença com julgamento de improcedência da ação,
arcando a autora exclusivamente e integralmente com os ônus do decaimento, e com os
honorários advocatícios da parte contrária, no percentual da sentença, elevado para 15%
nos termos do NCPC, art. 85, § 11, e tendo agora por base de cálculo o proveito obtido
pelo banco na ação e no recurso.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099122-04.2016.8.26.0100 -Voto no 13449 - FC/LMCP/LSN/GC/GR/MGA
12
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo da
autora e dou provimento ao recurso do Banco.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)